Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707813-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: ALVORITO JOAO TUMELERO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARCO ROBERTO DE CARVALHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo de execução no 0036123-37.2014.8.07.0001 ajuizada por ALVORITO JOAO TUMELERO em face de WILSON FERREIRA DE SOUZA (agravado), determinou uma ordem de pagamento das penhoras existentes no rosto dos autos de origem diferente daquela que havia requerido. Previamente a este recurso, o ora agravante, na condição de advogado do Sr. ALVORITO JOAO TUMELERO, apresentou o Agravo de Instrumento no 0707707-11.2020.8.07.0000 no qual questiona a mesma decisão aqui recorrida, pleiteando, ao final, o reconhecimento do seu crédito como privilegiado face as demais penhoras lá realizadas, por ser de natureza alimentar (honorários advocatícios). No citado Agravo, esta Relatora, em decisão interlocutória proferida em 06/04/2020, além de deferir o efeito suspensivo para suspender a ordem de transferência dos valores penhorados para conta judicial a disposição da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS, determinou a inclusão do ora agravante na condição de recorrente, fato que, em tese, acarreta a perda de interesse no prosseguimento deste recurso, já que dispõe da mesma irresignação. Diante deste fato, intime-se o agravante MARCO ROBERTO DE CARVALHO para que, no prazo de cinco dias, informe, de forma fundamentada, se remanesce interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento. Eventual silêncio será interpretado como desistência do recurso. Associe-se estes autos virtuais ao Agravo de Instrumento no. 0707707-11.2020.8.07.0000 para que tenham tramitação conjunta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora